Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
I – As alegações de julgamento extra petita e de violação aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC referem-se ao julgamento das apelações interpostas na ação de arbitramento de honorários e, por consequência, à formação do título executivo judicial, por isso não podem ser reexaminadas no cumprimento de sentença originário, porque preclusas.
II – A exequente indicou o débito no cumprimento de sentença originário em contrariedade ao disposto no acórdão exequendo, notadamente quanto à determinação de divisão igualitária dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, o que representou excesso de execução, tal como decidido pela r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.